Tribunal: TJMT
Processo: 1015639-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015639-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O crédito tributário apenas é suspenso com o depósito do seu montante integral em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula n.º 112 do STJ.

2. O seguro garantia, visa a garantir o processo executivo, para que sejam opostos embargos à execução, todavia, não suspende o crédito tributário.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que, nos autos dos embargos à execução (proc. n.º 1035818-84.2023.8.11.0041), cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, e que indeferiu o efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID. 156039973 – proc. de origem):

“
Vistos.

Telefônica Brasil S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de efeito suspensivo.

É o relato.

Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Contudo, o § 1º do citado artigo dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Dito isso, em análise dos requisitos da tutela provisória fundamentada na urgência, não há evidência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência.

Da mesma forma, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso porque a insurgência é em face de ato administrativo, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno.

Pelos mesmos motivos deve ser indeferido o sobrestamento até o julgamento da ação n. 1032022-27.2019.8.11.0041.

Ante o exposto, não verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, como determina o art. 919, § 1º, do CPC, indefiro o efeito suspensivo e o sobrestamento até o julgamento da ação n. 1032022-27.2019.8.11.0041.

Intime-se o embargado para impugnar os embargos.
”

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão deve ser reformada, uma vez que restou evidente todos os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo.

Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada, pois
“(...)a empresa colecionou desde a sua exordial
(i)
as planilhas de apuração mensal contendo o número do TAD autuado, as notas fiscais glosadas, a data de entrada e a forma de pagamento, bem como
(ii)
as guias e respectivos comprovantes de pagamento do ICMS devido (
Docs. 04 e 05 da Inicial dos Embargos
). 24. Ou seja,
a partir dos esclarecimentos prestados pela empresa e realizando uma breve análise dos documentos, já seria possível aferir a probabilidade de ter havido o pagamento do ICMS exigido
, fato que, consequentemente, já abala presunção de certeza e liquidez do título executado. 25. Por consequência lógica, quaisquer atos constritivos tendentes à satisfação da dívida resultaria em
bis in idem
e no enriquecimento ilícito do Estado, na medida em que a cobrança se presta à exigência débito já extinto pelos termos do art. 156, I, do CTN”.

Relata que
“34. Especificamente sobre o
periculum in mora
, ele também se encontra presente, uma vez que o contribuinte ofereceu garantia suficiente para viabilizar a discussão de uma cobrança manifestamente insubsistente, opondo os Embargos à Execução originários para obstar os atos executórios e cancelar o débito glosado pelo Estado de Mato Grosso”.

Aduz que
“36. Por consequência lógica, como na hipótese em vertente já houve o ajuizamento da cobrança, embasada em título confeccionado unilateralmente pela Fazenda Pública e que goza de certeza e liquidez, por certo o justo receio da Agravante em sofrer quaisquer atos constritivos com vistas à satisfação da dívida se mostra ainda mais latente”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:

“
(i)
seja concedida a tutela antecipada recursal inaudita altera parte, na forma do art. 1.019, I, do CPC, para determinar

a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1035818-84.2023.8.11.0041, a fim de obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios tendes ao prosseguimento da cobrança;

(ii)
a intimação da Agravada para apresentar Contraminuta ao recurso;

(iii)
ao final, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a tutela recursal antecipada, mantendo-se o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução nº 1035818- 84.2023.8.11.0041”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 219089687).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 227502173).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que, nos autos dos embargos à execução (proc. n.º 1035818-84.2023.8.11.0041), cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, e que indeferiu o efeito suspensivo
.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Como se sabe, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º do CPC.

Já a execução, pode ser suspendida conforme o art. 921, II, do CPC.

De acordo com os dispositivos acima citados, o efeito suspensivo deve ser atribuído aos embargos à execução fiscal, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: a) requerimento da parte embargante, b) demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e c) garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes.

Na hipótese de crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que é possível a utilização do seguro garantia para o fim de assegurar o juízo, possibilitando assim o oferecimento dos embargos à execução, contudo, este não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN e Súmula n.º 112 STJ), e em consequência a execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
.
SEGURO-GARANTIA
. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra,
não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido
.
Precedentes do STJ
. (...)”.
(STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...]
2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
.
3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal
”. (N.U 1002123-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
. 2
– O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora:

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)
.

In casu,
a execução pretende o recebimento de crédito de ICMS, possuído assim natureza tributária.

Desse modo, o seguro garantia apresentado, apesar de possibilitar o oferecimento de embargos à execução, não é suficiente para suspender a exigibilidade o crédito tributário, por conseguinte também não suspende o trâmite da execução fiscal.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024